Tribunal: TJES
Processo: 5001204-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001204-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALMIR ALMEIDA LOPES e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (Id. 903471) opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (Id. 864456) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no cumprimento de sentença nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0010129-23.2005.8.08.0024 ajuizada por Almir Almeida Lopes e Claudiney Elizário dos Santos, determinou a intimação do embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com a determinação de promover os embargados a 3° Sargentos da Polícia Militar, em ressarcimento de preterição, a partir da data de 02/06/2005, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao artigo 77, §2º, c/c artigo 536, §1º, do CPC.

Sustenta que há vício de omissão no acórdão embargado, eis que: (1) a promoção a partir de 02/06/2005 a Sargento, data em que os embargados não ostentavam a graduação de Cabo, implicaria cumprimento ilógico, irrazoável e desproporcional do comando; (2) não pretende alterar a data fixada na sentença; e (3) o acórdão embargado não enfrentou o ponto nodal do agravo de instrumento, que seria a correta interpretação da sentença, sem desconsiderar a data e a graduação estabelecidas no provimento judicial. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício de omissão.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 1116924), os embargados aduzem razões para o desprovimento do recurso, ao argumento de que não há vício de omissão no acórdão embargado.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400).

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento, à unanimidade de votos, por negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no cumprimento de sentença nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0010129-23.2005.8.08.0024 ajuizada por Almir Almeida Lopes e Claudiney Elizário dos Santos, determinou a intimação do embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com a determinação de promover os embargados a 3° Sargentos da Polícia Militar, em ressarcimento de preterição, a partir da data de 02/06/2005, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao artigo 77, §2º, c/c artigo 536, §1º, do CPC.

Conforme explanado no acórdão embargado, a sentença julgou procedente o pedido contido na ação originária para que o Estado do Espírito Santo
“promov
a
os autores por ato de bravura à graduação imediatamente superior a que estiverem na data do cumprimento desta sentença, com ressarcimento de preterição, retroagindo seus efeitos à data de 02/06/2005”
.

Porque a data determinada no dispositivo da sentença, transitada em julgado, para a operacionalização da promoção não foi impugnada na apelação interposta pelo embargante, não se pode rediscuti-la, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Eis excerto do trecho do acórdão embargado:

“Se a sentença proferida na ação de conhecimento declarou o ato de bravura dos policiais militares, reconhecendo seu direito à promoção para o posto hierarquicamente superior e fixando especificamente uma data de retroação da promoção, é vedado alterá-la na fase de cumprimento da decisão.

Portanto, em respeito à coisa julgada, a data retroativa para a promoção dos agravados é a definida na sentença, 02/06/2005.”

Nesse contexto, não há omissão no acórdão embargado quanto à correta interpretação da sentença.

Dessa forma,
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Também não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório do embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001204-97.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ALMIR ALMEIDA LOPES E CLAUDINEY ELIZÁRIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de agravo de instrumento, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
N
EGAR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.